Tribunal: TJDFT
Processo: 0701270-80.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701270-80.2021.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: PEDRO HENRIQUE GONCALVES RODRIGUES IMPETRADO: CENTRO JUDICIARIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E DE CIDADANIA DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de mandado de segurança (com pedido liminar) impetrado por PEDRO HENRIQUE GONÇALVES RODRIGUES contra decisão do 5o Núcleo de Mediação e Conciliação (NUBMEC), nos autos 0749398-20 (5o JEC/BSB) prolatada nos seguintes termos: Nos termos do art. 300, caput, para concessão da tutela de urgência é necessário que a parte requerente apresente elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada tal providência quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3o, do CPC). A parte autora requer, a título de tutela de urgência, que a ré proceda ao cancelamento dos bilhetes aéreos internacionais outrora adquiridos em seu endereço eletrônico, os quais não poderão ser usufruídos na data de amanhã em razão da atual situação de pandemia, que impede o ingresso de brasileiros em determinados países. O pedido formulado pela parte autora em sede de tutela de urgência não demonstra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A urgência alegada pela parte requerente não chega a impor que não se possa aguardar a realização da audiência de conciliação e, se for o caso, o contraditório e a instrução processual. Com efeito, importante registrar que em sede de juizados especiais cíveis as tutelas de urgência ficam restritas a situações excepcionalíssimas, o que não se observa no presente caso. A celeridade é uma das principais características do rito estabelecido pela Lei n. 9099/95, somente sendo justificável a antecipação de tutela em casos de risco de perecimento do direito. No caso concreto, não vislumbro esse risco prima facie, sendo certo que a questão pecuniária envolvida poderá ser resolvida no bojo deste processo. Ademais, também não é o caso de tutela de evidência, haja vista que a questão posta em juízo não se adequa a nenhuma das hipóteses do art. 311, parágrafo único, do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento de tutela de urgência. Cite-se e intimem-se com as advertências da lei. BRASÍLIA - DF, 15 de setembro de 2021, às 12:03:25. O impetrante informa que, desde 30.8.2021, teria tentado, sem sucesso, contatar a empresa TAP por todos os canais de atendimento (mais de 250 ligações), para cancelamento de voo para a Itália (embarque em 16.9.2021), diante da prorrogação da restrição da entrada de brasileiros naquele país. Requer a concessão da medida liminar inaudita altera pars, para determinar que a Ré cancele as reservas “WXSZA6” e “J2VBQJ”, bilhetes aéreos no 0472180645120 e 0472180645145, sob pena de multa diária; No mérito, postula a concessão da segurança para deferimento da tutela de urgência. É o breve relato. O presente writ não merece admissibilidade. Para se admitir o mandado de segurança, urge a precisa indicação da natureza teratológica da decisão ou de sua patente violação à norma legal que venha a ferir direito líquido e certo do impetrante (RITR, Artigo 15), o que não se verificaria no caso concreto (indeferimento de tutela antecipatória, em virtude do não preenchimento dos requisitos à medida de urgência). Com efeito, o impetrante adquiriu as passagens aéreas com destino a outro país, em 26.7.2021 (plena ciência das medidas restritivas decorrentes da pandemia de COVID-19), cujas circunstâncias demandam o pronto atendimento, em curto prazo, aos diversos passageiros afetados por esse fortuito externo, sendo que a ação originária foi ajuizada em 14.9.2021, às 22 horas, com vistas a assegurar, em sede de medida de urgência, tão somente o cancelamento das reservas (voo agendado para 16.9.2021, às 16h55), mediante a restituição das milhas e a concessão de crédito. No ponto, o douto Juízo de origem bem destacou que a questão pecuniária e os demais reflexos da alegada falha na prestação de serviço de transporte aéreo poderão ser resolvidas no bojo do respectivo processo, sem que isso resulte em prejuízo ou dano irreversível ao impetrante. Desse modo, forçoso reconhecer que a conclusão (ora impugnada) não se revelaria teratológica ou manifestamente ilegal, tudo, a redundar na negativa de admissibilidade do mandado de segurança (RITR, artigo 15, a contrario sensu c/c artigo 10, IV e VI). Nego admissibilidade ao mandamus. Intime-se. Preclusa a matéria, arquive-se. Brasília/DF, 16 de setembro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito